Tribunal: TJDFT
Processo: 0005515-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. Não se desconhece que essa Corte tem posicionamento firme no sentido de que os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios, todavia, no caso concreto, imprescindível outro elemento independente de prova para manutenção da condenação do recorrente, sem o qual, considerando-se a fragilidade do contexto probatório, a absolvição é a medida que se impõe.
2. Assim, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", no caso, impõe-se a absolvição do acusado, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.